Tribunal: TJDFT
Processo: 0703254-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. ALIMENTOS. FILHO MENOR. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. ISENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão que concede a gratuidade de justiça à parte adversa não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, em função de ausência de previsão no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

2. Não merece acolhimento o pleito de reforma da decisão de primeiro grau, a fim de isentar o genitor de sua obrigação de prestar alimentos ao filho menor, ainda que estabelecidos em caráter provisório, uma vez que tal obrigação decorre do exercício do dever familiar, a qual impõe a ambos os genitores a manutenção integral da prole.

3. A fixação de alimentos provisórios deve basear-se na peculiaridade de que essa verba tem a destinação de assegurar a mantença básica do alimentando até o provimento final no processo, pois se trata de medida concedida em juízo de cognição sumária, nos termos do artigo 1.702 do Código Civil e do artigo 273 do Código de Processo Civil.

4. Diante de pleito de redução do valor arbitrado a título de alimentos provisórios, a apreciação deve ser realizada a partir da prova pré-constituída da obrigação alimentar ou do vínculo familiar, analisando-se o binômio necessidade e possibilidade por meio de cognição superficial, em juízo a ser corroborado após a dilação probatória na ação principal.

5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.